Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11261/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando estes embargos de declaração interpostos por Droga Med Pontalina Eireli e Carluzandre Souza Ferro contra o Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e condenou-os ao pagamento de débito e multa; considerando que os embargos foram opostos no dia 1/10/2020 (peça 131); considerando que Droga Med Pontalina Eireli, bem como seu representante legal foram devidamente notificados da decisão embargada em 11/9/2020, por meio do Edital 1.518, de 8 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União (peça 127); considerando que Carluzandre Souza Ferro foi notificado do acórdão recorrido em 13/3/2020 (peça 113); considerando que Alessandro de Lima Lago, representante legal de Droga Med Pontalina Eireli, também foi notificado da decisão recorrida em 18/9/2020 (peça 130); considerando que o art. 287, § 1o do Regimento Interno do TCU dispõe que os embargos de declaração poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias, nos termos do art. 183; considerando, portanto, que estes embargos são intempestivos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos presentes embargos e dar ciência desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 020.014/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrentes: Droga Med Pontalina Ltda - ME (CNPJ 12.537.525/0001-40) e Carluzandre Souza Ferro (CPF XXX.549.441-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alessandro de Lima Lago (OAB/GO 19.226), representando Droga Med Pontalina Ltda - ME. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.